Tribunal: TJDFT
Processo: 0733325-41.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Ementa: PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE DE ARMA BRANCA (ART. 19 DA LCP). MAUS ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA. REGIME SEMIABERTO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Apelação Criminal interposta pelo réu, em face da sentença que o condenou pela prática da conduta descrita no artigo 19 da Lei de Contravenções Penais - LCP, impondo-lhe a pena restritiva de liberdade correspondente a 25 (vinte e cinco) dias de prisão simples, em regime semiaberto.
2. O fato relevante. Assevera o apelante que “a reincidência, por si só, não constitui manifestação idônea que justifique a não aplicação do artigo 33, § 2o, c do Código Penal no que diz a respeito à fixação do regime de cumprimento de pena”. Por fim, pugna a reforma da sentença, a fim de que o regime inicial de cumprimento de pena seja o aberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar a aplicabilidade de regime de cumprimento inicial de pena mais benéfico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O contexto fático demonstra que o apelante portava arma uma faca em via pública, com potencialidade lesiva, sendo incontroversa a autoria e materialidade do delito descrito no art. 19 da Lei de Contravenções Penais – LCP.
5. Conforme bem exposto na sentença vergastada, o apelante possui maus antecedentes (4 condenações transitadas em julgado). Assim, a circunstância especial de o apelante ser reincidente constitui um fundamento idôneo para a imposição do regime semiaberto. O regime semiaberto se revela não apenas adequado, mas também imprescindível para a repressão e prevenção do crime, conforme disposto no art. 33, § 2o, alíneas ‘b’ e ‘c’, do Código Penal e Enunciado 269/STJ. Ademais, a aplicação desse regime visa proporcionar um equilíbrio entre a punição e a reintegração social do condenado. A medida também atende aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade, assegurando que a sanção imposta seja compatível com as circunstâncias pessoais e o histórico criminal do réu. Precedentes desta Turma Recursal: Acórdãos n. 1792911, 1953527 e 1931287.
IV. DISPOSITIVO
6. Apelação não provida. Sentença mantida.
7. Sem custas nem honorários.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo art. 82, §5o da Lei no 9.099/95.
_____
Dispositivos relevantes citados: LCP, art. 19; CP, art. 33, § 2o, alíneas “b” e “c”.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, Súmula 269, Terceira seção, j. 22.5.2002;
TJDFT, Acórdão 1792911, Rel. Giselle Rocha Raposo, 2a Turma Recursal, j. 1.12.2023.
TJDFT, Acórdão 1953527, Rel. Marilia de Avila e Silva Sampaio, 2a Turma Recursal, j. 9.12.2024;
TJDFT, Acórdão 1931287, Re. Silvana da Silva Chaves, 2a Turma Recursal, j. 7.10.2024.